Tribunal: STF
Processo: ARE 1555813
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    O Estado do Ceará requer a reconsideração da decisão, em razão de o acórdão do Tribunal de origem estar em desacordo com a decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida na ADI 3.516.



    Reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso. 



     O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS APELADOS. DEVIDA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA SEFAZ/CE APOSENTADOS. PERCEPÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004. POSSIBILIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XV, DA CF/88. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1 - O cerne da questão cinge-se em apreciar a possibilidade da reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, analisando a plausibilidade dos seguintes argumentos levantados pelo apelante: I) a impossibilidade de manutenção do benefício da justiça gratuita concedido aos recorridos; II) a necessidade de suspensão do processo em razão da ADI 3516-9; III) a prescrição do fundo de direito; e IV) a impossibilidade de extensão do pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF aos apelados, que são servidores públicos estaduais aposentados dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE. 



    2 - In casu, vislumbro que os autores, ora apelados, auditores fiscais aposentados da Fazenda Estadual, não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que os proventos que percebem não são módicos e são suficientes para o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, conforme se depreende das fichas financeiras que acompanham a apelação sob o ID 11304684, assim como a exordial, nos ID’s 11304650, 11304653 e 11304656. 



    3 - O apelante sustentou, ainda, que é necessária a suspensão da ação em apreço em decorrência da ADI 3516-9, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A mera pendência de julgamento de ações de controle de constitucionalidade abstrato no Supremo Tribunal Federal não enseja, por si só, a imediata suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria nos termos do art. 313 V, “a”, do CPC, uma vez que a eventual discordância entre as soluções conferidas tais demandas será sanada com o efeito vinculante da decisão que vier a ser prolatada pelo STF. Por essa razão, assim como diante da ausência de decisão cautelar exarada pelo Pretório Excelso com a determinação do sobrestamento dos processos judiciais e administrativos que versem sobre a temática sub judice, a sentença adversada foi acertada ao rejeitar o pedido de suspensão da presente demanda, devendo ser mantida quanto a este ponto. 



    4 - O recorrente sustenta que houve a prescrição do fundo de direito, utilizando-se do argumento de que a modificação da estrutura remuneratória sub judice ocorreu há mais de 11 (onze) anos, assim como de que a “(...) demanda não gira em torno de direito já reconhecido, ou situação já consolidada, mas visa o reconhecimento de uma nova situação, qual seja, a de afastar as regras trazidas pela Lei nº 14.969/2011”. Sucede-se tal tese não pode ser acolhida, pois o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios é no sentido de que diante da ausência de negativa expressa da Administração Pública, não há prescrição do fundo de direito quando o objetivo da ação for a paridade entre servidores ativos e inativos, como ocorre no caso em exame, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo cuja a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, aplicando-se, portanto, o enunciado da Súmula nº 85, do Tribunal da Cidadania 



    5 - O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade, ou não, de que os apelados, que são servidores públicos estaduais aposentados dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE, recebam o Prêmio por Desempenho fiscal – PDF em paridade com os servidores ativos. O ente apelante, por seu turno, aduziu em suas razões recursais que o Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) tem natureza pro labore faciendo, aferível por meio da produtividade do servidor que se encontra no exercício de suas funções. Ou seja, não se trata de parcela linearmente concedida a todos os servidores, de forma genérica e sempre no mesmo valor. 



    6 - Como se sabe, a Lei Estadual nº 13.439/2004 instituiu para os servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), com o objetivo de estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda, sendo o benefício concedido aos servidores ativos e inativos. Ora, desde sua instituição pela Lei nº 13.439/2004, o Prêmio por Desempenho Fiscal é devido não apenas aos servidores da ativa, mas também aos aposentados e aos pensionistas, o que afasta eventual discussão sobre se teria natureza pro labore faciendo ou não, como suscita a parte apelante. 



    7 - Nessa oportunidade, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que “na hipótese de gratificação dotada de caráter genérico, se impõe a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas ainda beneficiados pela regra de paridade. Precedentes.” (RE 719731 AgR/BA, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). Portanto, a remuneração percebida pelos apelados não pode vir a sofrer redução. In casu, afere-se que a aplicação da nova lei gerou redução na remuneração dos recorridos, portanto, não pode ser aplicada, enquanto sua incidência resultar em minoração dos vencimentos. 



    8 - Por fim, importante elucidar, que a procedência dos termos vergastados na sentença ora examinada não configura aumento por isonomia, o que é vedado pela Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. 



    9 - Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.



    A parte agravante sustenta que “a decisão agravada deixou de observar a existência de precedentes vinculantes e recentíssimos desta Suprema Corte, inclusive desta Colenda Segunda Turma e um de relatoria do próprio Ministro prolator da decisão, que tratam especificamente da mesma controvérsia: a impossibilidade de extensão do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) do Estado do Ceará a servidores inativos e pensionistas.” 



    Alega que a “decisão na ADI 3.516 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser obrigatoriamente observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário. A matéria, portanto, não está mais aberta a discussões que dependam de análise fática ou de legislação local, pois o próprio STF já realizou o controle de constitucionalidade da norma cearense.”



    Nas contrarrazões, os agravados defendem que, “para dissentir do acórdão proferido pelo Egrégio TJCE e afirmar que a verba em referência ostentaria caráter pro labore faciendo e que não deveria ser aos beneficiários da paridade remuneratória constitucional, esta Corte Suprema teria que promover a interpretação das normas locais, em especial daquelas que versam sobre os critérios de pagamento do PDF aos servidores integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF, procedimento este que encontra óbice em sede de apelo extremo, à luz do entendimento Sumular de nº 280 desse Pretório Excelso”.



    Aduzem, ainda, que “o tema debatido nos presentes autos, que trata do reconhecimento da paridade remuneratória constitucional, e, por conseguinte, o pagamento de vantagem genérica [piso mínimo Mensal fixo de PDF] assegurado aos servidores ativos da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ/CE), pelo simples fato do servidor integrar o grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização da SEFAZ/CE, deve ser extensível aos aposentados e pensionistas detentores do benefício da paridade remuneratória, se enquadra exatamente na hipótese aventada no Tema 1089, desse Pretório STF.”



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao agravante. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 3.516, Rel. Min. Edson Fachin, reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei estadual nº 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, do Estado do Ceará, definindo que a extensão do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) a inativos e pensionistas é inconstitucional, em razão da ausência de contribuição previdenciária e da violação aos princípios constitucionais da previdência. Eis a ementa da referida ação:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO IMPUGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS CUJA REDAÇÃO FOI MODIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois a expressão impugnada “e aposentados” constante do caput do art. 1º da Lei 13.439/2004 foi suprimida pela Lei 14.969/2011. Precedentes. 



    2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas. 



    3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas. 



    4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária. 



    5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas.



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração que, acolhidos parcialmente, modularam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos referidos artigos, dispensando a restituição de valores efetivamente recebidos de boa-fé. Confira-se a ementa do julgado:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMICI CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Legitimidade dos amici curiae para opor recursos nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 



    3. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade não atinja aposentados e pensionistas que já haviam incorporado o recebimento do PDF em seus proventos e subsidiariamente , para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos por aqueles alcançados pelo referido decisum. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Na esteira de pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, não é cabível a interposição de recursos por amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Precedentes. Inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. 



    5. A modulação de ofício dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade encontra amparo na jurisprudência. No julgamento dos ED na ADI 3.601, esta Suprema Corte passou a entender que, caso estejam presentes os requisitos legais para a modulação, é dever do Tribunal, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei 9.868/99. 



    6. Considerando que legislação declarada inconstitucional produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas remuneratórias por mais de uma década, devem restar preservados os valores recebidos de boa-fé, em nome da segurança jurídica e do interesse social. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae não conhecidos, determinando-se, de ofício, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/99, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a devolução de valores recebidos.



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido recentemente pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do RE 1.536.611-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes:



    Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental.  Pensão por morte. Prêmio por desempenho fiscal (PDF). Alegação de omissão quanto ao direito à paridade remuneratória e à superveniência legislativa. Inexistência de omissão. Decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF. Agravo Regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Ceará para cassar acórdão do Tribunal de Justiça local, que havia reconhecido à pensionista o direito à percepção do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, ao fundamento de que se trata de vantagem de natureza genérica extensível a inativos e pensionistas. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão incorreu em omissão ao não apreciar o direito à paridade remuneratória constitucional da pensionista; e (ii) se a superveniência da Lei Complementar nº 345/2024, que alterou novamente a disciplina do PDF, constitui fato novo relevante que justifique a modificação ou suspensão da decisão monocrática, inclusive quanto à imediata devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    III. Razões de decidir



    3. Não há omissão na decisão, uma vez que esta examinou a controvérsia central sob a ótica da jurisprudência consolidada do STF, assentando que a extensão do PDF a inativos e pensionistas é inconstitucional, conforme declarado no julgamento da ADI 3.516, em razão da ausência de contribuição previdenciária e da violação aos princípios constitucionais da previdência.



    4. A superveniência da Lei Complementar 345/2024, que prevê nova regulamentação do PDF, não tem o condão de afastar os efeitos do julgamento da ADI 3.516, cuja decisão é de eficácia imediata e vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição. Ademais, a constitucionalidade da nova legislação ainda não foi objeto de controle concentrado e não interfere no juízo realizado no presente recurso.



    5. O trânsito em julgado da ADI 3.516 não é requisito para a produção de seus efeitos vinculantes, razão pela qual é legítima a determinação de retorno imediato dos autos à origem para novo julgamento conforme o precedente vinculante.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido:



    [...]



    O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade, ou não, de que os apelados, que são servidores públicos estaduais aposentados dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE, recebam o Prêmio por Desempenho fiscal – PDF em paridade com os servidores ativos. 



    [...]



    Como se sabe, a Lei Estadual nº 13.439/2004 instituiu para os servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), com o objetivo de estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda, sendo o benefício concedido aos servidores ativos e inativos. 



    Ora, desde sua instituição pela Lei nº 13.439/2004, o Prêmio por Desempenho Fiscal é devido não apenas aos servidores da ativa, mas também aos aposentados e aos pensionistas, o que afasta eventual discussão sobre se teria natureza pro labore faciendo ou não, como suscita a parte apelante. 



    Essa conclusão está em conformidade com o entendimento adotado por esta Corte de Justiça em situações análogas à ora analisada.



    Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido, confira-se: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade - ADI nº 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 



    2. A interposição de embargos de declaração, cuja conseqüência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 



    3. Reclamação procedente. 



    (Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento, tomando como premissa a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos da Lei estadual nº 13.439/2004, com a redação da Lei nº 14.969/2011, à luz da decisão do STF na ADI 3.516.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator